Tribunal: TJBA
Processo: 0563158-32.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0563158-32.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ANDRE LUIS DOS SANTOS ANUNCIACAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM CITAÇÃO POR EDITAL E NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CPF DO ACUSADO COMO MEIO ALTERNATIVO DE GARANTIR SUA COMPARECÊNCIA. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA PRISÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador (ID 89711958), após a citação por edital e suspensão do prazo prescricional, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de André Luiz dos Santos Anunciação, denunciado pelo crime de uso de documento falso (CP, art. 304), e, em substituição, determinou a suspensão temporária do CPF do acusado até que compareça em juízo e atualize seus dados pessoais. O recorrido foi denunciado nos termos no ID 89710715: “De acordo com o inquérito policial anexo, sob a alegação da necessidade de afastamento do serviço por razões de saúde, o denunciado apresentou a seu empregador um atestado médico (cópia a fls. 37), supostamente assinado pelo médico Irlan Fahel, que lhe recomendava repouso por um dia. Ocorre que o referido profissional nega a autoria do documento, assim como o laudo pericial de fls. 35/44 indica que o mesmo não foi por ele produzido. Diante do exposto, constata-se que o denunciado consumou o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal, estando, por esse motivo, incurso na pena ali cominada; razão pela qual vem o Ministério Público denunciá-lo, para o fim de instauração da competente ação penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do acusado e seu não comparecimento após citação por edital autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a imposição de medida cautelar atípica — suspensão do CPF — mostra-se legítima, proporcional e idônea à finalidade de assegurar o comparecimento do réu ao processo e a efetividade da jurisdição penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 366 do CPP não é automática e exige a demonstração concreta dos requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade da medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. A simples ausência do acusado após citação por edital, sem outros elementos de risco processual ou periculosidade, não justifica a prisão preventiva, sob pena de afronta aos princípios da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 5. O indeferimento da prisão preventiva encontra respaldo no princípio da excepcionalidade da privação cautelar da liberdade, especialmente diante da ausência de contemporaneidade ou elementos que evidenciem a imprescindibilidade da medida. 6. A adoção de medida cautelar inominada, como a suspensão temporária do CPF, é legítima e encontra fundamento no poder geral de cautela do magistrado, desde que observados os critérios de legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade. 7. A providência adotada revela-se razoável e menos gravosa do que a prisão preventiva, sendo idônea para compelir o acusado a comparecer voluntariamente em juízo e possibilitar o prosseguimento da ação penal. 8. O uso de medidas cautelares atípicas tem respaldo na jurisprudência, desde que voltadas à proteção da efetividade da jurisdição penal e que não representem afronta desproporcional aos direitos fundamentais do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decretação da prisão preventiva nos termos do art. 366 do CPP exige demonstração concreta dos requisitos legais do art. 312, não sendo admissível sua imposição com base exclusiva na ausência do réu citado por edital.” “A prisão cautelar, por constituir medida de natureza excepcional, deve ser sempre precedida de fundamentação individualizada, baseada em elementos objetivos e contemporâneos, que revelem a imprescindibilidade da medida.” “A suspensão temporária do CPF do acusado, como medida cautelar atípica, é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, quando revelada adequada, proporcional e suficiente para assegurar a finalidade do processo penal.” “O poder geral de cautela do juiz criminal autoriza, em caráter excepcional, a imposição de providência não expressamente prevista no rol do art. 319 do CPP, desde que respeitados os princípios do devido processo, legalidade e proporcionalidade.” “A adoção de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão deve ser priorizada, sobretudo quando capazes de atingir os fins do processo sem violar direitos fundamentais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, HC nº 70083248088, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 18.12.2019; TJ-MS, HC nº 1412307-30.2019.8.12.0000, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 24.10.2019; TJ-GO, HC nº 5399690-57.2024.8.09.0006, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa; TJ-MG, RSE nº 50001963820248130378, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 29.08.2024; TJ-SC, RSE nº 0011818-45.2016.8.24.0033, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 11.10.2018;STJ, HC nº 73.327/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.04.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0563158-32.2015.8.05.0001, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, André Luiz dos Santos Anunciação. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54